Tribunal: STF
Processo: ARE 1385660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA PORTARIA MF Nº 12/2012. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES E À LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. A Apelante pretende a prorrogação do prazo para pagamento de parcelas de parcelamento, com fundamento na Teoria de Príncipe e na Portaria do Ministério da Fazenda nº 12/2012.



    2. A Portaria nº 12/2012 do Ministério da Fazenda foi editada para enfrentamento de situações específicas de calamidade em âmbito municipal. Tanto é assim que se exige a indicação dos municípios eventualmente abrangidos pela situação de calamidade. Além disso, a prorrogação de tributos nela prevista depende de regulamentação pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda.



    3. Por mais emergencial que seja a situação atualmente enfrentada no Brasil e no mundo, é necessário que o Poder Judiciário aja com cautela, em atenção ao Princípio da Separação de Poderes, pois aplicar analogicamente a Portaria MF nº 12/2012 para prorrogar o pagamento de tributos de todos os contribuintes significa, inevitavelmente, frustrar todo o planejamento que vem sendo feito pelo Governo Federal para enfrentamento da crise.



    4. Ademais, o Código Tributário Nacional dispõe que a moratória, em caráter individual ou geral, somente pode ser concedida por lei, de modo que parece evidente não ser papel do Poder Judiciário se sobrepor ao Poder Legislativo nesse aspecto.



    5. O fato de o Governo Federal estar adotando diversas medidas para amenizar os efeitos da crise econômica causada pela pandemia, reforça a necessidade de que o Poder Judiciário permaneça deferente aos atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo neste momento delicado. Trata-se não apenas de comportamento que decorre dos princípios da separação de poderes e da legalidade, mas também da ideia de capacidade institucional: não cabe ao Poder Judiciário interferir na gestão das políticas públicas, concedendo benefícios fiscais individuais a contribuintes.



    6. Note-se que parte dos tributos devidos pela Apelante já foi contemplada pela Portaria nº 139/2020 do Ministério da Economia, que expressamente prorrogou os prazos de pagamento da cota patronal da contribuição previdenciária, da Contribuição ao PIS e da COFINS.



    7. Inexiste norma legal que disponha sobre a aplicabilidade da teoria do fato do príncipe à seara tributária, autorizando a prorrogação do pagamento de tributos.



    8. A leitura da sentença evidencia a adoção, pelo Juízo de origem, de fundamentos deduzidos em julgados proferidos no âmbito deste Tribunal sobre a questão. Nessa linha, não há que se falar em nulidade por ausência de apreciação da alegada violação aos direitos fundamentais ao transporte coletivo (art. 6º e 30, V da CF/88) e à manutenção do emprego (art. 170, VIII da CF/88).



    9. Os honorários recursais, que se vinculam à prática de novo ato processual – a interposição de recurso para outra instância -, são cabíveis sempre que (i) a decisão recorrida houver sido publicada após o início da vigência do CPC/15 e houver fixado honorários (já que o art. 85, § 11º, estabelece regra de majoração); (ii) o recurso não houver sido conhecido ou houver sido desprovido (Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017



    10. Honorários majorados em 10% do valor equivalente a seu total, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.



    11. Apelação a que se nega provimento . Honorários majorados em 10% do valor equivalente a seu total.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 6º, caput; 30, inciso V; 37, caput; 93, inciso IX; 170, incisos II, III, IV, VIII e IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente